Tribunal: TJDFT
Processo: 0730014-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. HONORÁRIOS PERICIAIS. QUANTUM HOMOLOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 10 da Lei n. 9.289/1996 estabelece que a remuneração do perito será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar. 1.1. A contraprestação pelos serviços periciais se submete à apreciação equitativa do julgador, não devendo, contudo, se afastar dos parâmetros avaliativos previsto no regramento de regência.
2. Não se mostra razoável a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais quando o juízo de primeiro grau ponderou adequadamente as circunstâncias, e o valor fixado é condizente com a complexidade da causa. 2.1. Não demonstrada eventual discrepância ou abusividade no valor homologado pelo juízo de origem, a título de honorários periciais, deve ser mantida a decisão recorrida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.